Tribunal: STF
Processo: RE 122521
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
VEREADORES. REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 29, INCISO V.
         E da competência privativa da Câmara Municipal fixar, até  o
final da legislatura, para vigorar na subsequente, a remuneração  dos
vereadores.
         O sistema de remuneração deve  constituir  conteudo  da  Lei
Orgânica Municipal - porque se trata de assunto de sua competência -,
a  qual,  porem,  deve  respeitar  as  prescrições  estabelecidas  no
mandamento constitucional (inciso V do artigo 29),  que  e  norma  de
eficacia plena e auto-aplicavel.
         Recurso extraordinário  não  conhecido.